Tribunal: TJMT
Processo: 1026199-55.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026199-55.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO PORTO AZEVEDO - CPF: 667.142.221-49 (APELANTE), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO), MARCELO MARTINELLI CORAZZA - CPF: 731.991.849-87 (APELADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – VALOR DO PAGAMENTO DEFINIDO EM SACAS DE SOJA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DEFESA – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – REJEITADA – MÉRITO –

NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – ENCARGOS ABUSIVOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – GRATUIDADE REVOGADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, pois despicienda a oitiva da testemunha para o deslinde do feito, na medida em que não se presta para demonstrar a incidência de juros abusivos.

Não há ilegalidade no atrelamento do contrato de confissão de dívida à previsão de pagamento em sacas de soja, haja vista a origem da dívida e a atividade empresarial dos contratantes.

O reconhecimento da prática de agiotagem não tem o condão,
per si
, de nulificar o instrumento particular de reconhecimento e confissão de dívida que lastreia a execução, tornando de rigor apenas a redução dos juros estipulados em excesso.

A prática da agiotagem se manifesta pela cobrança extorsiva de juros em face do devedor, que deve ser demonstrada de forma clara e segura nos autos. Portanto, não comprovado os abusos nos encargos previstos no título e utilizados nos cálculos, a tese de excesso de execução não comporta acolhimento.

Presente a comprovação de capacidade financeira do apelante em arcar com as custas processuais, o benefício deve ser revogado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026199-55.2020.8.11.0003

APELANTE:

LUCIANO PORTO AZEVEDO

APELADO:

MARCELO MARTINELLI CORAZZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIANO PORTO AZEVEDO
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos dos Embargos à execução n. 1026199-55.2020.8.11.0003 opostos em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1004927-44.2016.8.11.0003, ajuizada por
MARCELO MARTINELLI CORAZZA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, condenando o embargante, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida ao mesmo (art. 98, §3º, CPC).

O apelante, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que “
houve a prolação da sentença sem ser oportunizada a efetivação dos meios probatórios devidamente requeridos nos Embargos à Execução
” (sic).

No mérito, argumenta que “
O ora Apelado propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 1004927-44.2016.8.11.0003), alegando, em síntese, ser credor do apelante, do importe de 18.032 sacas de soja de 60 Kg cada, com valor de R$1.136,016,00, valor este referente a um instrumento particular de reconhecimento e confissão de dívida, perfectibilizado no dia 07/12/2015, no valor original de 21.525 sacas de soja, sendo efetuado o pagamento de 3.491,15 sacas de soja, recaindo a presente execução sobre o valor restante, ou seja, 18.032 sacas de soja de 60 Kg cada
” (sic).

Informa que opôs embargos à execução “
arguindo, em suma, que o negócio jurídico subjacente é ilegal, eis que oriundo de usura, devido a cobrança de taxas de juros e outros encargos superiores ao limite máximo permitido em lei, requerendo que seja declarada nula a execução em comento
” (sic).

Explica que tal prática “
ocorre nas novações de dívidas através de instrumentos particulares de reconhecimento e confissão de dívida, quando realizada, como no caso em comento, caracteriza a usura, ou seja, a cobrança de taxas de juros e outros encargos superiores ao limite máximo permitido em lei
” (sic).

Menciona que “
obteve um empréstimo financeiro pessoal do apelado, datado de março de 2014, no valor de R$600.000,00, que na época dos fatos, era equivalente à 10.000 sacas de soja de 60 Kg cada
” (sic).

Salienta que “
deste negócio jurídico original, de empréstimo financeiro pessoal, com o adimplemento parcial, foi-se incidindo da multa moratória ilegal, os juros e demais encargos abusivos, garantidos pela novação da dívida através de instrumentos particulares de reconhecimento e confissão de dívida, que resta devidamente comprovado através da evolução histórica dos negócios subjacentes através dos contratos trazidos aos autos
” (sic).

Defende que “
pela incidência de multas moratórias ilegais, juros abusivos e capitalizados sobre juros anteriores e demais encargos abusivos, tornou-se impossível o pagamento do valor real da dívida, merecendo a referida dívida ser readequada aos moldes legais
” (sic), uma vez que ultrapassam o importe de 30% ao ano.

Dessa forma, entende “
como plausível o pagamento de 10.416 sacas de soja, eis que o empréstimo financeiro pessoal do embargado, datado de março de 2014, era equivalente à 10.000 sacas de soja de 60 Kg. Assim sendo, como houve o pagamento de 3491 sacas de soja, e incidindo juros legais de 12% ao ano, a suposta dívida seria de 10.416 sacas de soja de 60 Kg, e não 18.032 sacas de soja de 60 Kg, como está sendo exigido na presente execução
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento do cerceamento de defesa ou “
a nulidade do instrumento particular de reconhecimento e confissão de dívida que enseja a Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 1004927-44.2016.8.11.0003, com a consequente extinção do feito, sem julgamento do mérito, forte no art. 485, IV do CPC
” (sic) (id. 164970198).

Nas contrarrazões o apelado impugna a concessão da assistência judiciária concedida ao ora apelante, haja vista que “
extrai-se da declaração de rendimentos do Embargante que ele possui bens e direitos a ordem de R$345.000,00, que ele explora dois imóveis rurais, um de 600,00 ha hectares e outro de 300,00 há
” (sic).

Informa que o recorrente “
dispõe de vários maquinários, incompatíveis com a ideia de que ele se enquadre como microprodutor”
(sic), ressaltando ainda que na
“declaração de bens e direitos, consta saldo em caixa de R$80.000,00
” (sic).

No que tange ao aventado cerceamento de defesa, explana que “
o Apelante não teve sequer o cuidado em descrever quais os fatos pretendiam demonstrar por prova testemunhal, e onde isso serviria a desconstituir a robusta prova documental quando intimado a falar sobre a impugnação a contestação e documento
” (sic).

Quanto ao mérito propriamente, discorre que “
o Apelante ao opor Embargos à Execução, deliberadamente silenciou-se sobre a origem do débito, uma CPR e documentos relacionados (notas de insumos), depósitos e transferências bancárias ao Apelante e sua esposa à época
” (sic).

Sustenta que “
o Apelante fez menção a escrituras públicas de confissões de dívidas e romaneios ou documentos de entregas de produtos, que nunca vieram aos autos a despeito de serem documentos preexistentes, que por regra devem vir junto à peça inicial
” (sic).

Elucida que “
os insumos tem custos variáveis que dependem do comportamento da moeda norte-americana, dólar em relação ao real, bem como o aumento nos custos internacionais de matérias-primas e ainda os custos de transporte estão entre as causas da elevação do preço dos insumos agrícolas no Brasil
” (sic).

Afiança que “
quando o Apelante sugere a desconstituição dos contratos e a consideração dos valores em reais, ele nega a origem desse débito (fomento da atividade produtiva do Apelante) é a lógica que norteia e impacta os custos de produtos agrícolas. Por isso os contratos foram expressos em soja
” (sic), sendo que “
tudo isso, nos remete a ausência de pratica de agiotagem na forma alardeada pelo Apelante
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 164970200).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 165364191).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUCIANO PORTO AZEVEDO
opôs embargos à execução em face de
MARCELO MARTINELLI CORAZZA
, em razão da execução de título extrajudicial, onde o exequente se diz credor de 18.032 sacas de soja de 60 Kg cada, no valor de R$1.136.016,00 (um milhão, cento e trinta e seis mil e dezesseis reais), referente a um instrumento particular de reconhecimento e confissão de dívida, perfectibilizado no dia 07/12/2015, no valor original de 21.525 sacas de soja, das quais teriam sido pagas a quantia de 3.491,15 sacas de soja, recaindo a execução sobre o remanescente.

O apelante sustenta que obrigação não foi cumprida na época aprazada em razão do título de crédito estar eivado de encargos abusivos (multas moratórias ilegais, juros abusivos e capitalizados sobre juros anteriores), de modo que invocou o cerceamento de defesa e o excesso de execução.

In casu
, em que pese as alegações do apelante, o certo é que não apresentou provas cabais da prática de agiotagem pelo apelado. Explico.

O embargante afirma que o negócio inicial consiste em empréstimo pessoal, enquanto o embargado sustenta que tudo iniciou-se com um fomento agrícola.

Com efeito, a relação entre as partes teve na verdade origem na celebração de uma CPR – Cédula de Produtor Rural nº 051/2014, firmada em 2013 (id. 164970177 - Pág. 1/6).

A constituição dessa CPR se deu porque o ora apelante não detinha condições de financiar a compra de fertilizantes, principal insumo para o plantio de lavoura de soja e milho (safrinha).

Verifica-se, no ponto, que quando houve o vencimento da obrigação, e a colheita da safra não se implementou, o apelante convenceu o apelado a continuar a financiá-lo, quando então foram celebradas duas confissões de dívidas que instruem a ação executiva.

Dessa forma, é possível atestar dos autos que a dívida guarda estrita relação com a atividade de produtor rural, desenvolvida pelo embargante, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa.

Ainda que o apelante alegue o contrário, diga-se de passagem, o certo é que ele não produziu prova documental robusta e necessária, destinada a instruir seus pedidos, não havendo como modificar a sentença guerreada neste particular, pois, conforme se depreende do caderno processual, as provas documentais e muito menos as testemunhais, conseguem comprovar, de forma efetiva, os fatos sob os quais se assenta a sua pretensão, o que, a meu ver, indica, de maneira preponderante, a manutenção da sentença proferida.

Aliás, nas razões de seu recurso o apelante não teve sequer o cuidado em descrever quais os fatos pretendiam demonstrar por meio de prova testemunhal, apesar de que despicienda a oitiva de testemunha, pois esta não se presta para demonstrar a incidência de juros abusivos.

Nesse sentido:

“AÇÃO ORDINÁRIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA
– INDEFERIMENTO DA QUEBRA DE SIGILO FISCAL – PRECLUSÃO –
ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA VERDE PARA ENTREGA FUTURA – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM
– FALTA DE COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. In casu, o pedido de quebra de sigilo fiscal foi objeto de análise e rejeição pelo juízo de origem, sem a apresentação de qualquer insurgência por parte do apelante, restando preclusa a sua rediscussão.
Conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar o contrato de compra e venda de soja verde para entrega futura firmado entre as partes, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva. Ainda que comprovada a prática de agiotagem, esta não tem o condão de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico
” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida. Conforme inteligência do art. 478, do C. Civil, o reconhecimento da onerosidade excessiva demanda a obtenção de extrema vantagem para a outra parte, o que não se verificou na espécie. Havendo a novação da dívida, não há o que se falar em abatimento de valores pagos em data anterior à pactuação, mormente em razão da manutenção da obrigação assumida, diante da ausência de comprovação da prática de agiotagem e, além disso, as questões relatadas não configuram fatos extraordinários e imprevisíveis. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC”
(TJ-MT 00004552820108110035 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – NULIDADE DO TÍTULO – SIMULAÇÃO – ILICITUDE DA COBRANÇA (AGIOTAGEM) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, conquanto o devedor sustente a existência simulação e de agiotagem a fim de desqualificar as notas promissórias emitidas, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da dívida
. Ainda que comprovada a prática de agiotagem, esta não tem o condão de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida. Não sendo demonstrada a prática de juros usurários, revelam-se improcedentes os embargos, devendo-se prosseguir com a execução. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 00101154720188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPROMISSO DE ENTREGA DE MERCADORIAS (SOJA) –
ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM
E QUITAÇÃO DO DÉBITO –
AUSÊNCIA DE PROVA
– JUROS MANTIDOS – MULTA – ABUSIVIDADE VERIFICADA – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No

caso, conquanto os devedores sustentem a existência de agiotagem a fim de desqualificar escritura pública de compromisso de entrega de mercadoria firmada entre as partes, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva
. Ainda que comprovada a prática de agiotagem, esta não tem o condão de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida. A escritura pública de compromisso de entrega de mercadorias firmada entre os litigantes prevê a incidência de juros de mora e multa, para o caso do seu descumprimento, hipótese em que haverá a conversão em pecúnia, não havendo que se falar em afronta ao art. 407, do C. Civil. Os juros de mora foram livremente pactuados em 1% ao mês, não havendo qualquer abusividade. O art. 413, do C. Civil permite a redução equitativa da multa pelo Julgador, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessivo, independente da sua função ser compulsória ou compensatória. Precedentes do STJ”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00059854120128110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2019)

Por outro lado, ainda que a propalada prática de agiotagem fosse comprovada, esta não tem o condão,
per si
, de nulificar o instrumento particular de reconhecimento e confissão de dívida que lastreia a execução, tornando de rigor apenas a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE TÍTULO EXECUTIVO – CHEQUE – USURA - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INOCORRÊNCIA –PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo executivo
, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais.”
(TJ-MT - AGR: 00256259720168110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/03/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/03/2016)

Avançando na elucidação da celeuma, nota-se que o instrumento particular de reconhecimento de dívida não foi formalizado com multas moratórias, taxa de juros ou capitalizados sobre juros anteriores, pois estipulado em
SOJA
.

O
valor original da dívida era de 21.525 sacas de soja, sendo que foi efetuado o pagamento de 3.491,15 sacas, recaindo a presente execução sobre o valor restante, ou seja, 18.032 sacas de soja de 60 Kg cada.

O embargante defende que o empréstimo financeiro datado de março de 2014, no valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), na época dos fatos equivalia à 10.000 sacas de soja de 60 Kg cada.

Assim sendo, defende que como houve o pagamento de 3.491 sacas de soja, e incidindo juros legais de 12% ao ano, a suposta dívida seria de
10.416
sacas de soja de 60 Kg, e não
18.032
sacas de soja de 60 Kg, como está sendo exigido na execução contra si aforada.

Ocorre que o valor do pagamento entabulado entre as partes no mesmo produto do empréstimo não configura abusividade, eis que visa garantir o valor econômico do produto.

Sabe-se que os insumos agrícolas têm custos variáveis que dependem do comportamento da moeda norte-americana, dólar em relação ao real, bem como o aumento nos custos internacionais de matérias-primas e ainda os custos de transporte.

Portanto, quando o apelante sugere a desconstituição dos contratos para considerá-lo em valores em reais, ele nega a origem desse débito (fomento da atividade produtiva), que é a lógica que norteia e impacta os custos de produtos agrícolas.

Nesta vertente, conforme muito bem asseverado pelo magistrado na origem, não há qualquer ilegalidade no atrelamento do contrato à previsão de pagamento da dívida em sacas de soja, haja vista a origem da dívida e a atividade empresarial dos contratantes.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COBRANÇA DE DÍVIDA – PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO – INÉPCIA DA INICIAL, CARÊNCIA DE AÇÃO E PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS – REJEITADA –
EMPRÉSTIMO DE SACAS DE SOJA – VALOR DO PAGAMENTO DEFINIDO EM SACAS DE SOJA
–
ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – ABUSIVIDADE – INEXISTÊNCIA –
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONVERSÃO DA QUANTIDADE DO PRODUTO DEVIDO EM MOEDA – AVAL PRESTADO EM CONTRATO – IMPRECISÃO TÉCNICA – VALIDADE DA GARANTIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – AVAL PRESTADO SEM OUTORGA UXÓRIA – EFICÁCIA DA GARANTIA – INOPONIBILIDADE QUANTO A MEAÇÃO DO CÔNJUGE QUE NÃO OUTORGOU O AVAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE DELFINO CASAVECHIA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ARNALDO CEZARIO DESPROVIDO – RECURSO DO DR. ABEL SGUAREZZI PREJUDICADO. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais. "O cancelamento da distribuição, por falta de preparo da inicial (CPC - Art. 257), só é possível, após o demandante ser intimado da conta." (ERESP 199117/RJ, Relatora Ministra Laurita Vaz, Relator p/ o acórdão Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 04.08.2003).
O valor do pagamento entabulado entre as partes no mesmo produto do empréstimo não configura abusividade, eis que visa garantir o valor econômico do produto.
A incidência de correção monetária e juros moratórios sobre prestações de outra natureza que não pecuniária, somente pode se dar quando houver fixação do seu valor pecuniário, seja por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes, conforme dispõe o art. 407 do Código Civil. “A imprecisão técnica não pode servir de subterfúgio aos que desejam esquivar-se do cumprimento de compromissos livremente pactuados, principalmente se, além de figurarem nos títulos como "avalista", se obrigam, nos contratos a que se acham as cártulas vinculadas, como devedores solidários.” (REsp 200.421/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2000, DJ 25/09/2000, p. 105) A ausência de outorga uxória do cônjuge não invalida o aval, somente acarreta a inoponibilidade quanto à sua meação.”
(TJ-MT - APL: 00005231120118110045 157578/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2017)

Dessa forma, ausente a prova da prática de agiotagem, assim como de abuso nos encargos previstos no título e utilizados nos cálculos, a tese de excesso de execução não comporta acolhimento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CEDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – REVELIA DA EMBARGADA – NÃO CONFIGURADA – ÔNUS DA PROVA – REGRA GERAL (ART. 373 DO COC) –
ILICITUDE DA COBRANÇA (AGIOTAGEM) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –

EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO
– HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. Se a parte Embargada apresentou contestação prazo legal e impugnou in totum os fundamentos da inicial, não há que se falar em revelia. O ônus da prova, quando alegada a prática de agiotagem, compete a quem alega e deve ser cabalmente demonstrada através de conjunto probatório capaz de gerar o convencimento do julgador acerca da prática ilícita promovida pelo credor (art. 373, I do CPC)
Diante da ausência de prova da prática de agiotagem, assim como de abuso nos encargos previstos no título e utilizados nos cálculos, a tese de excesso de execução não comporta acolhimento.
Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.”
(TJ-MT - APL: 00012437620098110035 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/04/2018)

Por fim, no tocante à tese contrarrecursal relacionada a
revogação do benefício da assistência judiciária
outrora concedida ao embargante/apelante, tenho que razões lhe socorre, pelos motivos que passo a declinar abaixo.

Como sabido, a assistência judiciária gratuita é direito fundamental previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a qual deve ser concedida àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. Segundo o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, há presunção de veracidade na alegação de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural. No entanto, tal presunção não é absoluta e pode ser afastada, a depender das circunstâncias do caso.

Desse modo, pode a parte contrária impugnar o deferimento da gratuidade da justiça, que, acolhida, ensejará a revogação do benefício, a teor do disposto no art. 100 do Código de Processo Civil.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse
” (STJ. AgInt no REsp 1743428/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019).

Infere-se dos autos que o benefício foi concedido ao embargante em
05/07/2021
.

Houve impugnação à gratuidade da justiça pelo embargado/exequente, e na contraminuta ao recurso de Agravo de Instrumento nº. 1013564-17.2021.8.11.0000 sob minha relatoria, ele também levantou a questão a julgamento, contudo, verificou-se inadequada a objeção apresentada em preliminar contrarrecursal, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – BENESSE CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO E MANTIDA, POR EXTENSÃO, NA VIA RECURSAL – INADEQUAÇÃO DA OBJEÇÃO – NECESSIDADE DE VIA PRÓPRIA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – MÉRITO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ART. 919, § 1º, DO CPC – REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O procedimento adotado para a impugnação à gratuidade da justiça está vinculado à forma em que o benefício foi postulado pela parte dita hipossuficiente, verificando-se inadequada, assim, a objeção apresentada em preliminar contrarrecursal quando a benesse foi requerida na petição inicial, concedida pelo juízo de primeiro grau e mantida, por extensão, na via recursal. Evidente a necessidade de via própria, conforme estabelecido no artigo 100 do CPC.

Consoante pacífica jurisprudência do C. STJ e desta E. Corte Estadual de Justiça, a excepcional atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos moldes do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, somente é possível quando cumulativamente evidenciado o expresso requerimento do embargante, além da verificação da relevância da argumentação, do risco de dano grave de difícil ou incerta reparação e da garantia do juízo.

A ausência de quaisquer dos pressupostos elencados é suficiente para a rejeição do efeito pretendido.”

No mérito dos embargos à execução a questão quanto a impugnação da gratuidade não foi analisada pelo julgador monocrático, de modo que o exequente/recorrido opôs embargos de declaração, que foi acolhido. Entretanto, o benefício não foi revogado (decisão de Id 164970197).

No caso, extrai-se da declaração de rendimentos do embargante/apelante, concernente ao Imposto de Renda exercício 2019, que ele possui imóvel residencial, na ordem de R$265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), que ele explora dois imóveis rurais, um de 600,00 hectares (Fazenda Segredo) e outro de 300,00 hectares (Fazenda Eliana), dispõe de vários maquinários, incompatíveis com a ideia de que ele se enquadre como microprodutor e ainda possui saldo em caixa de R$80.000,00 (id. 164970153).

Logo, parece muito claro que o suplicante não é hipossuficiente ou pobre na forma da lei, motivo pelo qual não se justifica a manutenção da qualidade de beneficiário da justiça gratuita.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –
REVOGAÇÃO – CABIMENTO
– RECURSO PROVIDO. Restando caracterizado nos autos que a parte embargante/apelada possui condição financeira incompatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, a revogação do benefício é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10054030420218110037 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Assim, não merece ser mantida a benesse.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

Por conseguinte,
r
evogo
o benefício da assistência judiciária anteriormente concedido ao embargante/recorrente, nos termos da fundamentação supra.

Por fim,
determino
que o apelante recolha as despesas deste recurso de apelação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023